Tribunal: TJMT
Processo: 0003502-60.2017.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003502-60.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APARECIDA SOARES DE DEUS - CPF: 992.629.751-04 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAMILLA DA CONCEICAO - CPF: 010.507.041-69 (VÍTIMA), FERNANDA SOARES BARROS - CPF: 062.923.001-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO [ART. 129, ‘CAPUT’; ART. 147 E ART. 150, § 1o, TODOS DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTMUNHA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – LAUDO DE LESÕES CORPÓREAS – CONSTATAÇÃO –

DELITO DE AMEAÇA – CRIME FORMAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO–

CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial que atesta a existência
de
lesões
corporais na ofendida, e as declarações das vítimas que relatam que a recorrente, após uma discussão, agrediu a vítima na presença de suas filhas, com
socos, puxões de cabelo e arranhões
que lhe causaram
lesões
corporais, são provas suficientes para a condenação pelo cometimento do delito
em questão e impedem a absolvição

In casu, o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de APARECIDA SOARES DE DEUS, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos de n.o 0003502-60.2017.8.11.0036 (Cód. 53665), que julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 129, ‘
caput’
, art.147 e art. 150, §1o, nos moldes do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária.

Em suas razões, a Defesa requer a absolvição da apelante, por ausência de provas. (Id.87088986-fls.39/48)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida na integra os termos da sentença objurgada. (Id.87088986-fls.54/61)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso, (Id. 90312499), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [ART. 129, CAPUT; ART. 147 E ART. 150, § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – CRIMES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de APARECIDA SOARES DE DEUS, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Guiratinga/MT.

Em síntese, a Defesa em suas razões requer pela absolvição da apelante, por ausência de provas, tese esta, que foi rechaçada pelo presentante ministerial, ora recorrido.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Consta da denúncia:

“(...) Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 16/09/2017, por volta das 20h00min, na Rua Antônio M. das Neves, a denunciada Aparecida Soares de Deus, durante a noite, entrou com vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia, bem como ofendeu a integridade corporal e ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Kamilla da Conceição Guimarães.

Conforme consta das investigações, na data, local e horário supramencionados, à vítima Kamilla da Conceição Guimarães estava em sua residência, por volta das 20h30min (NOITE).

Desta feita, fora surpreendida pela denunciada Aparecida Soares de Deus, que entrou em sua residência sem o seu consentimento, juntamente com a filha da denunciada, a menor F. S. de B., e passou a agredir a vítima.

Depreende-se das investigações que após invadir a casa da vítima, a denunciada ofendeu a integridade corporal desta desferindo-lhe socos, chutes e puxões de cabelos, causando-lhe lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 05-06, e Mapa Topográfico de fl. 07-07vo.

As agressões somente cessaram com a intervenção de terceiros, momento em que a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que: ‘não ia ficar só nisso’, ‘vai ter próxima’, bem como que iria ‘pegar a Kamilla na rua’.(...)”

Inicialmente destaco que a materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência no.2017.310251 (Id. 87088985-fls.01/02), termo de declaração (Id. 87088985), laudo de exame de lesões corporais 23.28.A.17 (Id. 87088985-fls.04/06), porquanto verificou-se que houve ofensa à integridade corporal, sendo constadas as seguintes lesões:
“escoriações com crostas hemáticas em região torácica esquerda. Equimose em face medial e lateral da coxa esquerda; em face posterior da região deltoide direita e dorsal direita. Área de alopecia traumática em região temporal esquerda.”
.

Da mesma forma, denota-se que a autoria delitiva ressoa dos depoimentos colhidos durante a persecução processual, os quais evidenciaram, indubitavelmente, a ocorrência dos crimes delineados na denúncia.

Vejamos as declarações feitas pela vítima KAMILLA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES perante a autoridade policial:

“(...) QUE estava em sua residência, por volta das 20h30min, quando FERNANDA SOARES DE BARROS adentrou a casa sem autorização ou convite e passou a desferir chutes e empurrões contra a declarante, sendo que a declarante não reagiu e disse “eu não vou te bater, você é menor”; QUE nesse instante a APARECIDA SOARES DE DEUS, entrou na casa e empurrou a declarante que caiu em cima do sofá, em cima de suas filhas, as quais correram apavoradas; QUE APARECIDA e FERNANDA puxaram as cabelos da declarante com a intenção de levá-la para fora da casa, contudo não conseguiram; QUE ambas desferiram socos, chutes e puxões de cabelo contra a declarante, e só pararam com as agressões devido a interferência de terceiros, os quais não sabe identificar devido ao fato de ter juntado grande aglomeração de pessoas no local; QUE após terem sido retiradas do local APARECIDA disse que não ia ficar só nisso, e que ia ter a próxima, enquanto FERNANDA disse que ia acabar com a vida da declarante e que esta não perdia por esperar.(...)” (Id.
87088985
).

Em juízo, forneceu seguras informações acerca das condutas perpetradas pela recorrente, nos seguintes termos: [Declarações prestadas em juízo]

“[... ] Parquet: Conta o que aconteceu naquele dias? Vítima: Eu estava sentada na porta de casa com a Milena mais alguns amigos tomando tereré, ai como já vinha acontecendo algumas outras vezes da acusada ficar me xingando com a filha dela. Nesse dia ela passou de carro me xingo com a filha dela e foram para um bar que tem próximo. Hoje ele é meu marido, mais na época a gente estava separado, mandei mensagem para ele por que ela estava me xingando. Ele nisso foi no bar para tirar satisfação com ela. Nisso a filha dela saiu correndo chegou na porta da minha casa, começou a dar ponta pé, ai ela pegou e veio para cima de min, ai eu disse que não ia bater nela porque ela é menor de idade. Nisso virei as costas e fui para dentro de casa e nisso a Cida já chegou e me empurrou, a Milena chego e já pegou minhas filhas e ficou as 02 (duas) em cima de min, puxando cabelo, arranhões, até que tinha umas pessoas na rua entrou e pegou as duas e jogou lá fora. Parquet: No que consistiu a ameaça? Vítima: A Cida falo que não ia ficar só por isso, eu tive que ficar 15 dias sem ir para minha casa, minhas filhas tiveram que ir para o psicólogo pelo acontecimento. Juiz: O que a Cida te ameaçou? Vítima: Ela falou que ia ter outra, que não ia ficar só nisso e que era para mim me cuidar. Juiz: Isso quer dizer o que? Você se sentiu ameaçada? Vítima: Sim. Por que eu nem voltei para casa, eu fiquei com medo dela

voltar.”

Ainda na Delegacia de Polícia, a testemunha MILENA DIAS SANTOS afirmou (Id. 87088985):

“(...)QUE na noite dos fatos a declarante estava em companhia de Kamilla conversando em frente à casa dela, sendo que a declarante saiu por um breve instante para levar mel em sua residência, e quando retornou viu a FERNANDA BARROS agredindo fisicamente a KAMILLA com tapas e chutes e fazendo ameaças verbais dizendo “se mexer com a minha mãe eu vou te matar”; QUE nesse momento chegou a APARECIDA e empurrou a KAMILLA para dentro da casa e a jogou no sofá, já puxando os cabelos da mesma; QUE FERNANDA ficou na porta xingando a KAMILLA, momento em que a declarante adentrou à para acalmar as filhas de KAMILLA, as quais estavam chorando muito assustadas com aquela situação; QUE logo em seguida chegaram alguns homens, cujos nomes a declarante não sabe informar, e tiraram FERNANDA E APARECIDA de dentro da casa de KAMILLA; QUE após esse momento APARECIDA E FERNANDA ficaram na esquina próxima à casa de KAMILLA a xingando de galinha, vagabunda e puta, sendo que APARECIDA dizia ainda que irira pegar a KAMILLA na rua.(...)”

Em juízo, a mesma externou:

“[...] Parquet: Descreve para min, como foi a conduta da Cida? Testemunha: Sim, ela grudou na Kamilla, e já empurrou para dentro da casa já com socos, puxões de cabelo, arranhões, jogo ela em cima do sofá e já pulou em cima. Parquet: Você ouviu algum tipo de ameaça? Testemunha: Ela falava que se pegasse ela na rua ia bater nela. Parquet: Você acha que ela realmente ficou com medo? Testemunha: Ela ficou com medo até mais pelas filhas dela. [...]”

A apelante por sua vez, afirmou em sede inquisitorial “
Que nega ter entrado na casa de Kamila”
e
“afirma que apenas puxou os cabelos de Kamila”
(Id. 87088985).

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]”
(TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas objetivadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

Consoante os fatos em análise, oportuno consignar, ainda, que o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado
[...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO. Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, que firmemente apontaram-no como o autor da violação de domicílio, ameaças e agressões por ela sofrida, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” [TJMT – Apelação Criminal no 0019084-03.2016.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Rio Branco – 2a C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 24.03.2021]

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, SOB ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR, CAUSA DE AUMENTO OU QUALIFICADORA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para sustentar a condenação, máxime nos casos em que é confirmado pelas demais testemunhas ouvidas na instrução processual. Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica –, no crime de ameaça, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.” [TJMT – Apelação Criminal no 64890/2018 – Classe CNJ-417 – Comarca de Cáceres - 1a C. Criminal – Rel. Des. Orlando De Almeida Perri - J.: 25.09.2018]

Avançando no tema, para o reconhecimento do crime
de
invasão
de
domicílio se exige prova do elemento subjetivo do tipo respectivo, ou seja, do dolo, devendo ficar certa a intenção do agente
de ingressar no imóvel alheio sem a autorização do proprietário.

Dispõe o Código Penal:

“Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito
, em casa alheia ou em suas dependências:

[...]

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo,
ou com o emprego de violência
ou de arma, ou por duas ou mais pessoas.”(Negritou-se)

No caso concreto, a prova deixou claro que a recorrente efetivamente ingressou na residência
vítima sem o consentimento da mesma, o que autoriza a mantença da condenação operada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Aparecida Soares de Deus
,
mantendo inalterada a r. sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021